Tribunal: TJBA
Processo: 0005031-03.2002.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005031-03.2002.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RICARDO MAIA QUEIROZ

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DE AQUINO COELHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LAUDO UNILATERAL. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de débito oriundo de suposta fraude no medidor de consumo da unidade do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se os documentos produzidos unilateralmente pela concessionária, como o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e o laudo técnico interno, são suficientes para comprovar a autoria da fraude e justificar a cobrança do débito por recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada sua hipossuficiência técnica.

4.
Cabe à concessionária o ônus de comprovar de forma inequívoca a ocorrência da irregularidade no medidor e, principalmente, a sua autoria por parte do consumidor, observando os procedimentos previstos nas resoluções da ANEEL, o que não ocorreu no caso.

5.
O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por ser documento produzido unilateralmente, possui presunção relativa de legalidade e veracidade, a qual pode ser afastada por outras provas, ou pela ausência delas, sendo insuficiente, por si só, para embasar a condenação.

6.
A ausência de perícia técnica isenta ou de outras provas robustas que corroborem a alegação de fraude, aliada ao fato de a concessionária ter declinado da produção de novas provas, impede o acolhimento da pretensão de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
não
provido.

Teses de julgamento
:

1. Em ações de cobrança por recuperação de consumo, o ônus de comprovar a fraude no medidor e sua autoria é da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), produzido unilateralmente, não é prova suficiente para, isoladamente, fundamentar a condenação do consumidor ao pagamento de débito por consumo não registrado, sendo necessária a produção de prova pericial ou outro elemento probatório idôneo que assegure o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1042713-95.2022.8.11.0041; STJ, AgRg no AREsp 604.582/RJ; TJ-RS, Apelação Cível nº 5002357-70.2021.8.21.0065.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005031-03.2002.8.05.0103
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
RICARDO MAIA QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA